Tribunal: TJMT
Processo: 0007834-52.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007834-52.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WALMIR MOURA DOS SANTOS - CPF: 970.576.571-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RELATÓRIO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA –EVENTUAL NULIDADE NA FASE POLICIAL NÃO CONTAMINA O FEITO –
MÉRITO
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS

– PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – REGIME ATENDE O PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DO CP – ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –

PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INAPLICABILIDADE –

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA – PRETENDIDA A DETRAÇÃO
DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual irregularidade no inquérito policial não contamina a ação penal.

Quando o acervo probatório permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, não cabe a desclassificação para o delito tipificado no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância.

Não há falar em modificação do regime fechado para o semiaberto, quando a sentença se pauta na reincidência do acusado e a pena for superior a 4 anos, como prevê o art. 33, § 2o, “
b
”, do CP.

Não se impõe a revisão da pena de multa quando se encontra proporcional com a pena corporal.

Se o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há falar em ilegalidade no ato do magistrado que manteve a prisão cautelar.

A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Walmir Moura dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0007834-52.2017.811.0042, código 467955, em decorrência da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que tramitou no Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Em síntese,
Walmir
pleiteia preliminarmente que seja reconhecida a nulidade por ausência de relatório policial para constatação da traficância, e, no mérito, a desclassificação do crime para o delito tipificado no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06, ou, subsidiariamente, a modificação do regime de cumprimento da pena, o redimensionamento da pena multa, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, e a detração relativa ao tempo que permaneceu preso cautelarmente (Ids. 29251466 e 29251467).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Ids. 29251525 e 29251526).

Instada a se manifestar, douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 35397138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020